Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Há omissão no julgado cuja correção não implica alteração da conclusão, mas mero efeito integrativo.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça concedida à parte no primeiro grau de jurisdição, em regra, se estende à instância recursal. Nesse quadro, as verbas sucumbenciais devem permanecer suspensas, na forma do art. 99, §3o do CPC.
3 – Recurso conhecido e provido.

(f/j)